Tribunal: TJDFT
Processo: 0749914-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0749914-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSABEL GASPAR DE SOUSA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA, NU PAGAMENTOS S.A., MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ROSABEL GASPAR DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do processo de repactuação de dívida (superendividamento) no 0722461-31.2025.8.07.0016, pela qual indeferida a tutela de urgência de limitação dos descontos a 30% dos rendimentos líquidos da agravante. Esta a decisão agravada: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, visto que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (ID255317538, na origem). Nas razões, a agravante afirma que “em que pese auferir renda bruta mensal de R$ 5.871,61, possui diversos empréstimos consignados e mais de 54% da sua renda comprometida”. Diz que “não está preservado o mínimo existencial da parte autora, assim reconhecido como o necessário a que se viva uma vida minimamente digna, atendendo-se ao menos as necessidades mais básicas de alimentação, moradia e saúde”. Afirma que estão satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito ativo ao recurso. Requer: “a) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, seja deferida a TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA inaudita altera pars para que seja, imediatamente, determinada a suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de mútuos, limitando os descontos para pagamento das parcelas dos empréstimos em 30% da remuneração bruta do devedor, abatidos os descontos compulsórios, mediante desconto em folha de pagamento ou depósito judicial, até a renegociação dos contratos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; b) Diante do iminente risco de lesão grave e de difícil reparação, SEJA DEFERIDA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA, PARA CONCEDER A JUSTIÇA GRATUITA A AGRAVANTE, em sede de agravo de instrumento, comunicando-se com urgência o juízo de origem; c) Por fim, seja dado total provimento ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para reformar a r. decisão interlocutória ora combatida, nos termos da fundamentação, como medida de inteira justiça!” (ID78336447, p. 11). Preparo recolhido (ID79463063). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (decisão em tutela provisória). Conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o (a) Relator (a) poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Conforme relatado, pretende a recorrente o deferimento da tutela recursal a fim de limitar os descontos em 30% dos seus rendimentos líquidos. Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a antecipação da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se evidencia. O procedimento de repactuação de dívidas, conforme previsto pela Lei 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para dispor sobre prevenção e tratamento do superendividamento, prevê apresentação de plano de pagamento pelo consumidor superendividado em audiência de conciliação, conforme art. 104-A do CDC: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. (Incluído pela Lei no 14.181, de 2021)” – grifei. Como se vê, o procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento obedece a rito próprio, que, primeiramente, oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, o qual deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A do CDC. E, em regra, somente admissível a imposição judicial de alteração das contratações vigentes entre as partes quando frustrada a prévia tentativa de conciliação, com a apresentação do plano judicial compulsório (art. 104-B do CDC). Assim, a formulação de pedido de repactuação de suas dívidas não enseja, apenas por isto, a limitação dos descontos previstos nos contratos, não havendo previsão legal nesse sentido. Veja-se que a agravante aufere renda bruta de R$ 14.551,02 e, após os descontos obrigatórios e abatimentos dos empréstimos contratados, o valor líquido auferido é de 5.541,22 (cinco mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) (contracheque - ID78758415, de outubro/25), superior à quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) definida pelo Decreto 11.567/2023 como mínimo existencial “para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento em dívidas de consumo”. Nesse sentido, é indispensável a dilação probatória, com a oitiva dos credores e a elaboração de um plano de repactuação, para verificar a real situação financeira do agravante. Destaca-se que o processo aguarda realização de prova pericial contábil (ID259035605, na origem), de modo que qualquer medida precipitada neste momento poderia dificultar a repactuação a ser proposta futuramente. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104–A e 104–B DO CDC. RITO PRÓPRIO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. SUSPENSÃO OU LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência somente será concedida quando houver elementos que evidenciem, em conjunto, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. A instauração do processo de repactuação de dívidas é uma faculdade do juiz, quando constatado que o consumidor se encontra superendividado, e possui rito próprio que foi inaugurado pela Lei no 14.181/2021. 3. Não cabe ao Tribunal instituir medida coercitiva para alterar as condições do contrato livremente celebrado entre o consumidor e as instituições financeiras antes da realização da audiência de conciliação, tendo em vista que o art. 104-B do CDC autoriza a revisão, integração e repactuação das dívidas do consumidor superendividado somente após a tentativa de conciliação judicial. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1847255, 0753015-65.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024.)”. Desse modo, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 18 de dezembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora